Tribunal: TJDFT
Processo: 0743265-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
D E C I S Ã O Conforme informado pela Secretaria da COORPRE, já houve o cumprimento do alvará expedido para pagamento do crédito preferência em favor da credora MARIA MADALENA DA SILVA. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Brasília, 07 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto